Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700846-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALMIR GOMES DA SILVA EMBARGADO: ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES, ALI GESTAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de tutela de urgência, opostos por VALMIR GOMES DA SILVA contra acórdão proferido em agravo de instrumento, interposto por ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES e ALI GESTÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na ação de despejo no 0701010-92.2025.8.07.0001, em que contende com o embargante. Em seus embargos, o recorrente pleiteia a concessão de tutela de urgência, inaldita altera pars, para suspender a determinação de despejo proferida no acórdão do agravo de instrumento embargado (ID 70261009), eis que oriunda de um julgamento absolutamente nulo. No mérito, requer sejam julgados procedentes os embargos para reconhecer a nulidade do julgamento proferido pela 2a Turma Cível em 26/3/2025, diante das irregularidades apresentadas. Alega nulidade absoluta no julgamento do agravo de instrumento, pois a decisão colegiada utilizou argumentos constantes dos embargos de declaração anteriormente opostos pelos agravantes, sem que o ora recorrente tivesse sido intimado para apresentar contrarrazões. Segundo o embargante, embora não haja nulidade pela simples ausência de manifestação da parte contrária quando os embargos são rejeitados, a situação muda quando seus argumentos influenciam no julgamento de outro recurso. No caso, o conteúdo dos embargos foi expressamente reproduzido na fundamentação do acórdão do agravo, sem que tivesse a chance de se manifestar, violando o contraditório e a ampla defesa (ID 70679589). Por meio da petição de ID 70841078, o embargante reitera a urgência na apreciação do pedido de tutela formulado nos embargos. Considerando os argumentos deduzidos pela parte embargante, com o intuito de evitar qualquer nulidade processual, faz-se necessário aguardar a manifestação das partes embargadas. Aguarde-se a prazo para apresentação de contrarrazões pelas partes embargadas, conforme intimação de ID 70712617. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator